Tribunal: TJMT
Processo: 1012809-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012809-52.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MARCIA DOURADO DE SOUZA - CPF: 536.041.721-87 (RECORRENTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1012809-52.2019.8.11.0003

Origem:
VARA ÚNICA DE GUIRATINGA

Recorrente:
MARCIA DOURADO DE SOUZA

Recorrid
a
:
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17 a 23/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C
/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3
.000,00 (
três
mil reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
. Sentença parcialmente reformada.

4
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
MARCIA DOURADO DE SOUZA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

procedência, com a declaração de inexistência do
s
débito
s
noticiado
s
na exordial e

condenação d
a
Recorrid
a

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três

mil reais).

Inconformad
o
,
a
Recorrente
CLEUSA DA ROSA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (
ID.

131751832
) a
Recorrid
a

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023